Tribunal: TJSP
Processo: 2016621-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários. Impugnação rejeitada. Excesso de execução. Alegação de ausência de juntada de peças obrigatórias. Descabimento. Agravo tirado de processo digitalizado, possível a consulta da íntegra dos autos pelo sistema informatizado desta Egrégia Corte de Justiça, dispensada a juntada de peças pelo agravante. Preliminar afastada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários. Impugnação rejeitada. Excesso de execução. Alegação de ausência de juntada de peças obrigatórias. Descabimento. Agravo tirado de processo digitalizado, possível a consulta da íntegra dos autos pelo sistema informatizado desta Egrégia Corte de Justiça, dispensada a juntada de peças pelo agravante. Preliminar afastada. Insurgência contra a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, alegação de excesso de execução. Cálculo que está de acordo com os honorários fixados na sentença. Não há espaço no cumprimento de sentença para discussão sobre os honorários fixados. Sentença transitada em julgado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.